Tribunal: TJSP
Processo: 2248011-08.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Habeas Corpus: prisão preventiva. Denúncia: artigo 180, § 1o, Cód. Penal.
Prisão preventiva: adequação. Necessidade de preservação da ordem pública para conveniência da instrução e aplicação da lei penal (Paciente com histórico de dar causa a suspensão de processo e localizado com aparelhos telefônicos objetos de furto durante cumprimento de mandado de busca e apreensão).
Circunstâncias

Ementa:
Habeas Corpus: prisão preventiva. Denúncia: artigo 180, § 1o, Cód. Penal.
Prisão preventiva: adequação. Necessidade de preservação da ordem pública para conveniência da instrução e aplicação da lei penal (Paciente com histórico de dar causa a suspensão de processo e localizado com aparelhos telefônicos objetos de furto durante cumprimento de mandado de busca e apreensão).
Circunstâncias pessoais do Acusado: insuficiência, ante a necessidade de preservação da ordem pública, desautorizando, inclusive, a adoção de medidas cautelares (STJ).
Violação da presunção de inocência: atipicidade. Prisão preventiva decretada com amparo no art. 5o, inc. LXI, da Const. Federal, e com estrita observância da sistemática processual vigente (TJSP).
Ordem denegada.